Tribunal: TJMT
Processo: 1032305-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032305-03.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cabimento, Nulidade - Execução Instaurada Antes de Condição ou Termo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), IRACI GUIMARAES DABELA - CPF: 189.045.642-04 (IMPETRANTE), AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0005-43 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PROCESSO FUNDADA EM CLÁUSULA DE TERMO DE COOPERAÇÃO POSTERIORMENTE REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato de Juiz de Direito do 1o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, consubstanciado na decisão que determinou a suspensão do processo no 1011846-68.2024.8.11.0003, com fundamento na cláusula 2.2 do 1o Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica no 17/2024. A impetrante alegou que a suspensão foi decretada de forma unilateral e sem a devida intimação, além de permanecer vigente mesmo após a revogação da cláusula invocada. Requereu, liminarmente, o prosseguimento do feito. Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora informou que revogou a suspensão e proferiu sentença de mérito no processo originário, acolhendo os pedidos da parte impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da revogação do ato impugnado e do regular prosseguimento do processo originário até o julgamento final, ainda subsiste interesse jurídico no julgamento do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da decisão que suspendeu o processo originário e o regular prosseguimento do feito até a prolação de sentença de mérito configuram a perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a superveniência de sentença no processo principal esvazia o interesse processual do mandado de segurança impetrado contra decisão interlocutória, salvo existência de interesse jurídico autônomo, o que não se verifica no presente caso.

A ausência de utilidade no julgamento do mérito do mandado de segurança impõe o reconhecimento da falta superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de Segurança extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença definitiva no processo originário acarreta a perda do objeto do mandado de segurança impetrado contra decisão interlocutória, quando inexistente interesse processual autônomo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado por
Iraci Guimarães
Dabela
contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito do 1o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, consubstanciado na decisão que determinou a suspensão do processo originário no 1011846-68.2024.8.11.0003, com base na cláusula 2.2 do 1o Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica no 17/2024.

A impetrante alegou que tal suspensão foi unilateral e sem a devida intimação das partes, além de permanecer válida mesmo após a revogação da cláusula que a fundamentava. Requereu, liminarmente, o prosseguimento imediato do feito.

A liminar foi indeferida
, consoante decisão proferida no ID no
281937351
.

A autoridade coatora prestou informações
no ID no
283815878
, informando que a suspensão foi revogada e que o feito foi retomado, culminando com
sentença de mérito proferida em 21/01/2025
, que julgou
procedentes os pedidos iniciais da impetrante
.

O Ministério Público, por sua vez, declinou de intervir
, ante a ausência de interesse público ou social que justificasse manifestação, conforme ID no 285162363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Mandado de Segurança foi impetrado para impugnar a suspensão processual determinada em 08/10/2024 no processo no 1011846-68.2024.8.11.0003. Contudo,
a própria autoridade coatora revogou a suspensão
, em 03/12/2024, e
o feito prosseguiu regularmente, com sentença de mérito prolatada em 21/01/2025
, que acolheu os pedidos formulados pela impetrante.

Dessa forma, a pretensão deduzida no mandado — retomada do curso processual —
já se concretizou no curso do processo
, restando evidenciada a
perda superveniente do objeto da presente ação mandamental
.

Conforme a jurisprudência pacificada do STJ,
a superveniência de sentença definitiva no processo originário torna prejudicado o mandado de segurança impetrado contra decisão interlocutória
, salvo quando remanescer interesse processual autônomo — o que não se verifica no presente caso.

Comungando desse mesmo entendimento, vem, a Egrégia Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Há perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança, quando, após o seu ajuizamento, o direito líquido e certo reivindicado torna-se integralmente assegurado, independentemente do julgamento meritório do writ.
O Mandado de Segurança, que almeja a anulação de decisão judicial determinando a suspensão de cumprimento de sentença, deve ser extinto sem resolução de mérito pela perda superveniente do objeto, visto que o juízo da causa revogou o decisum impetrado.
2. Mandado de Segurança extinto sem resolução de mérito. 3. Sem custas e honorários (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso)

(N.U 1002457-19.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, publicado no DJE 13/03/2025) (Grifos Nossos).

Verifica-se, portanto,
a ausência de utilidade na continuidade do feito
, caracterizando-se o esvaziamento do objeto e a consequente ausência superveniente de interesse de agir, nos termos do
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto
, reconheço a
perda superveniente do objeto
e
JULGO EXTINTO
o presente Mandado de Segurança,
sem resolução de mérito
, nos termos do
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Sem custas processuais, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual. Inexistem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025